Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746614-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (parte requerida) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0731882-66.2020.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pela autora/agravada para determinar à ré que providencie o custeio ou autorização do tratamento indicado no relatório médico com a utilização do medicamento Cabozantinibe (Cabometyx). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui relação contratual com a agravada e aponta a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS como parte legítima para compor o polo passivo da demanda e, nesse sentido, faz referência a documentos que instruem a inicial. Argumenta que, na sua perspectiva, é impossível lhe imputar qualquer obrigação decorrente dos fatos deduzidos na peça de ingresso, tendo em vista que a autora possui vínculo contratual com pessoa jurídica diversa da ora recorrente. Esclarece que as diversas Unimed ́s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), de tal modo que a CENTRAL NACIONAL UNIMED (agravante) possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, o que, segundo entende, evidenciaria a completa singularidade de cada uma das cooperativas. Afirma que na hipótese de se alegar eventual legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed ́s, no sistema de intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed ́s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastros, alterações, cobranças, recebimentos de valores, emissão de carteirinhas são realizadas pela Unimed de origem (neste caso a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS) e, ainda, de acordo com o plano contratado. Finaliza dizendo que o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra. Nesses termos, pondera não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela vindicada pela autora na origem e prossegue tecendo arrazoado a respeito da desproporcionalidade da multa aplicada. Colaciona precedentes que entende apoiarem as suas teses e requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, eximindo a operadora recorrente de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada. Preparo (id. 20793892 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Com efeito, da análise superficial dos autos originários, análise esta própria deste momento processual incipiente, observo que a autora/agravada, amparada em relatório de médico assistente, pleiteou, inclusive em sede de antecipação de tutela, a imposição em face da requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED da obrigação de custear ou autorizar tratamento médico para câncer com o medicamento Cabozantinibe (Cabometyx). Entretanto, reitero, ainda numa apreciação não exauriente, verifico dos documentos que instruem a petição inicial que a autora/agravante ostenta vínculo jurídico contratual a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS (que não é parte no processo) e não com a Unimed requerida ora agravante. Tanto é assim que a própria UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS já apresentou contestação nos autos de origem (id. 74917802), oportunidade em que requereu a substituição do polo passivo da demanda, por entender ser ela a parte legítima para responder a ação, assim como informou o cumprimento da medida liminar ora impugnada. Deste modo, ao menos por ora, revela-se plausível o pedido de suspensão da decisão recorrida especificamente direcionada a ora agravante, a qual, em princípio, não teria relação contratual direta com a autora/agravada. Com esses fundamentos, SUSPENDO os efeitos da decisão recorrida especificamente em relação à requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Inclua-se a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO como parte interessada no presente agravo de instrumento (dados no processo de origem), intimando-a para, caso queira, manifestar-se a respeito da irresignação recursal no prazo de quinze dias. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora